Tribunal: STF
Processo: RE 74204
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-11
Data de publicação: 1973-06-11

Ementa:
1) EMBARGOS DE TERCEIRO. MULHER CASADA.
2) NA AÇÃO EXECUTIVA PROPOSTA CONTRA O MARIDO, PENHORADOS BENS
IMÓVEIS, A MULHER ASSUME A POSIÇÃO DE PARTE, EM LITISCONSORCIO
PASSIVO NECESSARIO, NÃO TENDO LEGITIMIDADE PARA OFERECER EMBARGOS,
COMO TERCEIRO;
3) PRIMEIRA REGRA SOBRE A LEGITIMAÇÃO ATIVA DO TERCEIRO, QUEM NÃO
TOMOU PARTE DO FEITO;
4) CARÊNCIA DE AÇÃO;
5) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.